Tribunal: TJDFT
Processo: 0713443-82.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRECLUSÃO. DIREITO REGRESSIVO. AÇÃO AUTÔNOMA. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NULIDADE ABSOLUTA. VENDA A NON DOMINO. AUSÊNCIA DE EFEITOS JURÍDICOS. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. IRRELEVÂNCIA. INDENIZAÇÃO. TAXA DE OCUPAÇÃO. TERRENO NÃO EDIFICADO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSENTE. DANOS MATERIAIS. DEPRECIAÇÃO DO IMÓVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARÂMETRO. PROVEITO ECONÔMICO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Não há falar em nulidade de citação quando o Sr. Oficial de Justiça certifica ter confirmado que o réu reside no local diligenciado, o que o fez com base em contato com a funcionária do lar, bem como com o funcionário da portaria do condomínio, que assinou o mandado de citação.
2. Nos termos do art. 372 do Código de Processo Civil, O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório.
3. Conforme inteligência do parágrafo 1o do art. 125 do Código de Processo Civil, se o réu deixar de promover a denunciação da lide no momento processual adequado, eventual direito de regresso deverá ser exercido por ação autônoma.
4. A fraude na lavratura de escritura pública de compra e venda de imóvel constitui nulidade absoluta. Por consequência, a venda do imóvel por quem não era dono não produz efeito jurídico algum, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente. Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.
5. Verificada a inexistência de edificação no imóvel, não há falar em enriquecimento ilícito do réu apto à sua condenação ao pagamento de indenização pela ocupação irregular do imóvel, notadamente quando não evidenciado que o réu tenha obtido qualquer outro tipo de proveito econômico pela exploração do terreno não edificado.
6. A demolição do imóvel pelo fraudador certamente acarretou a depreciação do imóvel transferido ao Distrito Federal em razão da herança jacente, motivo pelo qual é cabível a reparação pelos danos materiais.
7. Nos termos do parágrafo 2o do art. 85 do Código de Processo Civil, Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 7.1. No caso, os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no valor do proveito econômico obtido com a anulação da escritura pública de compra e venda do imóvel.
8. Em regra, quem sucumbe é quem deu causa ao ajuizamento da demanda. Entretanto, tal preceito não é absoluto, existindo casos nos quais quem sucumbe não será o mesmo que deu causa ao ajuizamento do processo judicial. 8.1. No caso, a segunda escritura pública de compra e venda somente foi anulada em decorrência de vícios verificados na escritura anterior, motivo pelo qual apenas o réu que perpetrou a fraude deverá arcar com o ônus da sucumbência, não tendo o outro réu dado causa ao ajuizamento da demanda.
9. Recursos conhecidos e parcialmente providos.